Tribunal: TJES
Processo: 5007535-22.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007535-22.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO TJES Nº 82/2025. REORGANIZAÇÃO DE COMPETÊNCIA ENTRE VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA SERRA. PRAZO DE 30 DIAS PARA ENTRADA EM VIGOR. NATUREZA DE VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 95/1998. ART. 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INAPLICÁVEL. DISTRIBUIÇÃO POSTERIOR AO INÍCIO DA VIGÊNCIA. SUSPENSÃO DA DISTRIBUIÇÃO PARA A 1ª VARA. COMPETÊNCIA DA 2ª VARA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, ao redefinir a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra, ostenta natureza de norma administrativa de organização judiciária, de caráter geral e abstrato;

2. O prazo de 30 dias previsto para a entrada em vigor do ato normativo constitui vacatio legis, devendo ser contado em dias corridos, nos termos da Lei Complementar nº 95/1998, não se aplicando a regra do art. 219 do Código de Processo Civil, restrita aos prazos processuais;

3. Distribuído o processo originário após o início da vigência do ato normativo, incide a regra do parágrafo único do art. 9º, que suspende a distribuição de novos feitos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra;

4. Conflito conhecido para declarar competente o juízo suscitado.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar competente o juízo suscitado para julgar a ação originária , nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Conflito de Competência nº.: 5007535-22.2025.8.08.0000

Suscitante: Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES

Suscitado: Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES

Parte int. ativa: Pollomag Engenharia e Consultoria Ltda.

Parte int. passiva: Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Serra e Secretário Municipal de Finanças de Serra.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela magistrada da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES, que reputa ser o Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra/ES competente para processar e julgar a ação ordinária ajuizada por Ducloro Comércio Ltda. contra o Município de Serra.

Alega o magistrado suscitante, em suma, que o Ato Normativo n. 82/2025 unificou a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual e da Municipal, além de determinar, em seu parágrafo único do art. 9º, a suspensão das distribuições de novos casos à 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra pelo prazo de 24 meses, com vigência a partir de 13/04/2025, defendendo, assim, que a competência para processar e julgar o mandado de segurança n. 5012153-60.2025.8.08.0048 é do juízo suscitado.

Oficiado, o magistrado suscitado não se pronunciou.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pela ausência de interesse no conflito (ID 15581951).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia a definir qual dos juízos é competente para processar e julgar o feito originário, considerando a interpretação do prazo de vigência previsto no Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca da Serra.

Nesse passo, estabeleceu o Art. 9º. que “
A atual Vara da Fazenda Pública Municipal e a Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente, a partir da implementação deste ato, passarão a ter a mesma competência funcional, sendo, respectivamente, denominadas 1ª e 2ª Varas da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra
”.

E como meio de estabelecer o equilíbrio do acerto entre as Varas, o parágrafo único do supracitado artigo fixou que “
Fica suspensa a distribuição de casos novos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente pelo período de 24 (vinte e quatro) meses ou até que haja equiparação razoável do acervo
”.

Por sua vez, ficou estabelecido no artigo 16 o prazo de 30 dias para entrada em vigor no ato normativo.

A controvérsia reside em definir se o prazo de 30 dias deve ser contado em dias úteis, como pretende o juízo suscitado, aplicando o art. 219 do Código de Processo Civil, ou se deve ser contado em dias corridos, por se tratar de vacatio legis.

O Ato Normativo TJES nº 82/2025 é norma administrativa, de organização judiciária, com caráter geral e abstrato. Sua natureza não se confunde com ato processual que fixa prazo para manifestação das partes em processo específico, razão pela qual não se aplica a regra de contagem do art. 219 do Código de Processo Civil, cujo parágrafo único limita expressamente sua incidência aos prazos processuais.

O prazo de 30 dias previsto para entrada em vigor constitui vacatio legis, voltada a garantir conhecimento prévio e segurança jurídica antes da produção de efeitos. Nessas hipóteses, aplica-se o regime da Lei Complementar nº 95/1998, que dispõe:

Art. 8º A vigência da lei será indicada de forma expressa e de modo a contemplar prazo razoável para que dela se tenha amplo conhecimento.

§ 1º A contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral.

Portanto, a contagem é contínua e em dias corridos.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento da Primeira Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ATO NORMATIVO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRAZO DE
VACATIO LEGIS
. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. CASO EM EXAME 1) Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Serra em face do Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Serra, nos autos de liquidação de sentença coletiva. A controvérsia decorre da interpretação sobre o início da vigência do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que reorganizou a competência funcional das referidas varas e suspendeu a distribuição de novos feitos para a primeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) A questão em discussão consiste em saber se o prazo de 30 (trinta) dias previsto para a entrada em vigor de ato normativo do tribunal, que redefine a competência de varas, possui natureza processual, com contagem em dias úteis (art. 219 do CPC), ou se configura
vacatio legis
, cuja contagem se dá em dias corridos (§ 1º do art. 8º da Lei Complementar nº 95/1998). III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O prazo para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária, de caráter geral e abstrato, constitui período de
vacatio legis
e não se confunde com prazo processual. A aplicação do art. 219 do Código de Processo Civil, que prevê a contagem em dias úteis, restringe-se aos prazos de natureza processual, conforme parágrafo único. 4) A contagem do prazo de
vacatio legis
deve observar a regra específica da Lei Complementar nº 95/1998, que determina, no art. 8º, § 1º, a contagem de forma contínua (dias corridos), incluindo o dia da publicação e o último dia do prazo. 5) Estando o Ato Normativo nº 82/2025 em vigor na data da distribuição do feito originário, a regra que suspendeu a distribuição para a 1ª Vara da Fazenda Pública da Serra era plenamente aplicável, definindo-se a competência do juízo suscitado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6) Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado (2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra).
Tese de julgamento:
"1. O prazo estipulado para a entrada em vigor de ato normativo de organização judiciária tem natureza de
vacatio legis
, devendo ser contado em dias corridos, nos termos do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, não se aplicando a regra de contagem em dias úteis do art. 219 do Código de Processo Civil, restrita aos prazos processuais".
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 219; Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º. (TJES. Classe: Conflito de Competência, 5007832-29.2025.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 14/08/2025)

Considerando que o Ato Normativo nº 82/2025 foi disponibilizado no Diário da Justiça em 14 de março de 2025, o prazo de vacância de 30 dias se encerrou em 12 de abril de 2025, passando o ato a vigorar em 13 de abril de 2025, independentemente de dias úteis ou eventuais feriados.

No caso dos autos, o processo originário foi distribuído em 23 de abril de 2025, quando já estava em vigor a norma que suspendeu a distribuição de novos processos para a 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Serra. Logo, a distribuição deveria ter sido direcionada à 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, conforme a nova regra de competência.

Diante do exposto, conheço do conflito e declaro competente o Juízo suscitado, qual seja, o da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra, para processar e julgar o feito originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.